Tribunal: TJMT
Processo: 0001937-39.2009.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos,
Verifica-se que os Apelantes, JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA e JACQUELINE SASSAKI DE OLIVEIRA MORAES, insurgem-se em face à sentença, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cumprimento de Contrato c/c Reparação de Danos n. 1937-39.2009.8.11.0037, aviado em desfavor de ESPÓLIO DE MÁRIO FAVARIN, ora Apelado.
Inicialmente, requerem a gratuidade da justiça, alegando impossibilidade de arcar com os ônus referentes às custas processuais.
Em contrarrazões, além de requerer a manutenção da sentença, houve manifestação para que seja reconhecida a deserção, ante a ausência de recolhimento das guias de preparo.
Pois bem.
Em que pese as alegações da parte contrária (Apelada), que, em contrarrazões asseverou que não houve pedido de justiça gratuita, não é isso que se verifica na peça vestibular (especificamente no item “g”).
Ademais, a alegação de que deveria a parte Apelante embargar a sentença para questionar a condenação por sucumbência não merece guarida, eis que apenas na sentença é que a matéria foi abordada, ou seja, foi fixado ônus de sucumbência, de forma que é viável a discussão em sede de apelação, que devolve toda a matéria ao Tribunal, sobretudo quando o pedido de gratuidade é renovado, agora em sede recursal, não se aplicando a tese de deserção, inclusive porque a partir do pedido recursal de gratuidade será observado se há elementos de prova suficientes ao deferimento, ou se deverá a parte requerente ser intimada para comprovar o estado de hipossuficiência.
Com esses apontamentos, a meu viso, tenho que houve a comprovação da hipossuficiência, vez que foram juntados tanto o comprovante de rescisão contratual da Sra. Jacqueline Sassaki de Oliveira Moraes, quanto a declaração de imposto de renda, em que consta que o Sr. José Simão de Oliveira é dependente de Elza Sayoko Sassaki de Oliveira (ID. Num. 97954474 – pág. 4 e seguintes), cumprindo-se o preceito constitucional que impõe a comprovação de hipossuficiência financeira dos requerentes do benefício da justiça gratuita.
Em face ao exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade.
Intime-se. Cumpra-se.
Após, voltem-me conclusos, com urgência.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator